Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730401-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO TADEU GOMES MOREIRA AGRAVADO: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávio Tadeu Gomes Moreira contra despacho (ID origem 102916767) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709260-43.2018.8.07.0007 manejado pelo ora agravante contra Congregação dos Padres de Nossa Senhora Mont Serrat, consignou que “cumpridas as exigências a respeito da publicidade do edital de convocação para a assembleia geral de eleição e posse da 18a diretoria administrativa, conforme determinado no Id. n. 98801175, aguarde-se a realização do ato”. Em suas razões recursais (ID 29215186), o agravante narra que a demanda, em síntese, tem como pano de fundo, reivindicações, de ambas as partes, a respeito da publicidade do Edital de Convocação e a efetividade da realização da Assembleia Geral de Eleição e Posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serra. Assevera que o despacho agravado merece ser reformado, uma vez que deixou de se pronunciar sobre as questões controvertidas apresentadas, tanto pelo agravante quanto pela agravada, omitindo-se quanto à tese relativa a “quem pode e deve participar, votando e sendo votado na referida assembleia geral”. Alega que, “quem pode e deve participar do ato assemblear foi determinado pelo Juízo primevo, Decisão ID 98801175, para que fosse cumprida, no prazo de 10 dias, após a devida publicação”. Afirma que “operou-se a chamada Preclusão Temporal, em 24 de agosto de 2021, para a parte Agravada, sobre a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer decretada”, situação não enfrentada no despacho agravado, apesar da petição apresentada na origem. Aduz que o despacho guerreado “somente considerou a publicidade do edital de convocação, deixando de analisar e decidir sobre a impugnação arguida pelo Agravante – Petição ID 101669173, e repita-se, pelo descumprimento da Decisão ID 98801175, e da Sentença Exequenda ID 23577517. Assim, coloca em risco e grave ameaça o pleito eletivo, redesignado para dia 02/10/2021”. Sustenta, em suma, ter interposto o presente recurso “com o objetivo de evitar uma eleição escura, com acesso ao local de votação (que após 40 anos de realização no âmbito da igreja será numa escola pública) e votos apenas da atual diretoria, formada, como já se disse antes, por familiares do ex-Presidente falecido. Portanto, diante da inequívoca e presumida legitimidade, o Agravante requer que seja esclarecido e determinado sobre a participação da comunidade e do clero (que participaram em todas as anteriores eleições), eis que o Estatuto Social em seu art. 6o assim permite ou, persistindo o imbróglio, que haja a participação do Ministério Público no presente processo judicial e eleitoral”. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, “possibilitando assim, a ampla e legal participação nos atos eletivos da nova diretoria, ou seja, se realizada, que dela participem a comunidade local, os fiéis, os cléricos e os Padres da Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil, votando e sendo votados”. Defende ser necessária a intervenção do Ministério Público. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o pronunciamento judicial atacado. Preparo devidamente recolhido sob os IDs 29215188 e 29215190. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese vertente, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra um pronunciamento judicial com verdadeira natureza de despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório, ou seja, não traz prejuízo às partes. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Verifica-se que o Juízo de origem apenas consignou que “cumpridas as exigências a respeito da publicidade do edital de convocação para a assembleia geral de eleição e posse da 18a diretoria administrativa, conforme determinado no Id. n. 98801175, aguarde-se a realização do ato”. Não há, essencialmente, conteúdo decisório apto a justificar, em tese, impugnação por meio de recurso. Ainda que fosse considerado, ad argumentandum, que o ato processual tivesse efetivamente natureza de decisão interlocutória, o pronunciamento judicial atacado não apreciou qualquer dos argumentos levantados no recurso. Logo, eram imprescindíveis os prévios embargos de declaração na origem para sanar a alegada omissão, o que não pode ser suprido diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora